Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732016-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON BATISTA RECORRIDA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO DO APELADO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de apelação interposto pela parte autora não foi conhecido por força da inobservância ao princípio da dialeticidade. Em sede monocrática, ainda restou decidido que o pedido de gratuidade de justiça veiculado no apelo não desafiaria conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica deixou de ser atendida a contento por ocasião da determinação de emenda à petição inicial. 2. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus ao enfrentamento da matéria em sede recursal, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre o ponto específico. 3. A não concessão do benefício balizou-se pelas disposições do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, não havendo, margem, por conseguinte, para a acolhida do pleito recursal. 4. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no artigo 290 do Código de Processo Civil, já que não se cuidou, na origem, de inobservância do prazo para recolhimento de custas e despesas de ingresso, mas sim de não atendimento de determinação de emenda à petição inicial que redundou na prematura extinção do feito sem julgamento de mérito. 5. A citação do apelado em sede recursal, nos exatos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, seguida pela oferta de contrarrazões ao recurso de apelação, é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez configurada a sucumbência do apelante. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 290, e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque o não pagamento das custas processuais resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito; b) artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do CPC, pois, apesar de ter comprovado a hipossuficiência econômica, o órgão julgador indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Renova o pedido de deferimento da justiça gratuita e requer no ID 49683586 – Págs. 2 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Além disso, no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 98, §5o, 99, §3o, 290, e 322, §2o, todos do CPC, porque a turma julgadora fez as seguinte considerações no ID 48852503 – Págs. 5/6 acerca da manutenção do decisum que não conheceu da apelação manejada por ADILSON BATISTA, verbis: Deve-se reconhecer, contudo, que a discussão que levou à extinção prematura do feito mediante o indeferimento da petição inicial, em face do não atendimento de sucessivas determinações de emenda, inclusive para fins de comprovação da pretendida gratuidade de justiça, não se confunde nem atrai a hipótese de cancelamento da distribuição a que alude o artigo 290 do Código de Processo Civil. Não bastasse, a condenação do autor ao pagamento de custas, acaso existentes, não veio acompanhada de qualquer ressalva no tocante à inclusão de seu nome em dívida ativa. Bem ser vê que o conteúdo da sentença, no sentido da extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não foi efetivamente impugnado nesta sede recursal, já que o apelante não aponta detida e concretamente a pertinência de seu inconformismo com relação aos fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante. Fato é que o apelante não instruiu adequadamente o feito para lastrear os pedidos principais nem trouxe aos autos informações pessoais que pudessem evidenciar o direito à gratuidade de justiça, circunstância que se repetiu em outras ações por ele ajuizadas no âmbito deste TJDFT. Seus patronos, integrantes de escritório de São Paulo, demonstram possuir, quando muito, dados atinentes a seu Cadastro de Pessoa Física e a endereço em Riacho Fundo, além do intento de instaurar demanda repetitiva no nicho de mercado “negativação indevida” no qual o consumidor, inacessível para dispor dos documentos pessoais requisitados pelo Juízo, parece ter menos protagonismo do que a tese jurídica a ser emplacada. Inferências à parte, a simples pretensão de não recolhimento de custas pelo recorrente, mediante cancelamento da distribuição, não viabiliza a abertura da instância recursal sem a devida impugnação dos fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da petição inicial. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça veiculado em sede recursal, entendo que também não desafia conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi objeto da emenda que deixou de ser atendida a contento na origem. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus agora ao enfrentamento da matéria, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre esse ponto específico. Apesar disso, a parte recorrente afirma que: a) o não pagamento das custas processuais resultará no cancelamento da distribuição do feito; b) comprovada a hipossuficiência econômica, a turma julgadora deveria ter deferido seu pedido de gratuidade de justiça. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015